Tribunal: TJDFT
Processo: 0741706-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXIGIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO MANDATO. CLÁUSULA PENAL. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente ação monitória voltada à cobrança de saldo de honorários advocatícios decorrentes de contrato para atuação em Recurso de Revisão perante o TCU.
2. Contrarrazões apresentadas.

II. Questão em Discussão
3. Definir se o crédito decorrente de contrato de honorários com cláusula de êxito e previsão de etapas condicionadas é exigível na ausência de implemento das condições contratuais, bem como os efeitos da revogação unilateral do mandato sobre eventual cláusula penal.

III. Razão de Decidir
4. Em contrato de honorários ad exitum, a exigibilidade da remuneração vincula-se ao implemento de condição suspensiva; não verificada a condição prevista no ajuste, o crédito permanece inexigível.
5. A revogação do mandato constitui direito potestativo do cliente e não autoriza a execução de cláusula penal por rescisão unilateral, assegurando-se, quando cabível, apenas a apuração de honorários proporcionais em via própria.
6. Ausente comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, mantém-se a improcedência da pretensão monitória.

IV. Dispositivo
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
8. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2 (dois) pontos percentuais, observados os limites do art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Civil, Art. 121;
Código de Processo Civil, Arts. 373, I; 487, I; 85, §§2o e 11
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 1228065, 0717243-77.2019.8.07.0001, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 29/01/2020;
TJDFT, Acórdão 1904867, 0726930-39.2023.8.07.0001, 2a Turma Cível, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 07/08/2024;
TJDFT, Acórdão 1353840, 0704460-53.2019.8.07.0001, 7a Turma Cível, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 14/07/2021.